Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-50.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. LAPSO TEMPORAL DE 30 (TRINTA) DIAS. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL. NÃO REALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, fundamentada no inciso III do art. 485 do CPC/15, pressupõe a inércia da parte em impulsionar o feito, demandando a intimação dela para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no § 1o do referido dispositivo legal.
2. Em que pesem os reiterados requerimentos de dilação de prazo para cumprimento das determinações emanadas do d. Juízo, consistentes no fornecimento de informações e adoção de providências necessárias ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, que tramita desde 2017, sem sequer a requerida ser citada, não restou evidenciada a inércia ou conduta desidiosa da parte autora, bem como o transcurso in albis dos prazos previstos no art. 485, III e § 1o, motivo pelo qual não está caracterizado, no caso em comento, o abandono da causa.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.